Tribunal: TJES
Processo: 5004304-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004304-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
AGRAVADO: ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – BALANCETES NEGATIVOS – INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99 estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

2.
Havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir o pleito.

3.
Para respaldar sua pretensão, a Associação agravante acostou os balanços patrimoniais referentes aos anos de 2017 a 2021 (ID's nº 2628606 a 2628614), os quais indicam um déficit patrimonial, apurado naquele último ano, de R$ 1.819.510,41 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, quinhentos e dez reais e quarenta e um centavos).

4.
Tal fato, por si só, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da agravante em arcar com as custas deste recurso.

5.
É possível verificar pelo referido balancete que a pessoa jurídica agravante possui um ativo circulante com montante de R$ 7.696.855,85 (sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) de crédito, e que podem ser convertidos em pecúnia para arcar com os encargos processuais.

6.
As provas dos autos não conduzem à interpretação de miserabilidade financeira por parte da autora a impedir que essa arque com as custas processuais, de forma que o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

7
. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004304-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ASPOMIRES – ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASPOMIRES – ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão ID nº 2628603 que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
ROBERTO ALVES DOS SANTOS
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente.

Em suas razões acostadas ao ID nº 2628600, a agravante sustenta que o Juízo
a quo

“optou
de forma equivocada e não fundamentada por indeferir a gratuidade da justiça pleiteada pela agravante sem sequer observar as provas robustas anexadas aos autos originários, baseando-se ainda em meios meramente dedutivos e presunçosos pelo simples e único fato de se tratar a agravante de associação”.

Ainda, alega que
“juntou provas suficientes capazes de justificar e reconhecer a presença dos pressupostos legais para concessão da benesse, sendo estas: balancetes e DRE – demonstração do resultado do exercício dos últimos cinco anos”.

Por tais motivos, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão objurgada que determinou o recolhimento das custas iniciais e, a título de provimento final, requereu o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no ID nº 2686313.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 4145191.

Pois bem.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se a decisão hostilizada incorreu em
error in judicando
ao indeferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

A propósito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
com relação às pessoas físicas
, a declaração de pobreza goza de
presunção
de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99
1
estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira, como dito acima, quando firmada por pessoa física.

É o que se extrai do art. 99, § 3º, do CPC/15, bem como da Súmula nº 481 do STJ:

CPC/2015:

Art. 99 [...] § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural
.

Súmula nº 481/STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nessa linha, havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir o pleito.

Assim entende o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

(...)

(AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017)

Na hipótese vertente, verifico que, para respaldar sua pretensão, a Associação agravante acostou os balanços patrimoniais referentes aos anos de 2017 a 2021 (ID's nº 2628606 a 2628614), os quais indicam um déficit patrimonial, apurado naquele último ano, de R$ 1.819.510,41 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, quinhentos e dez reais e quarenta e um centavos).

Ocorre que tal fato, por si só, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência do agravante em arcar com as custas deste recurso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Diversamente do aduzido pelo agravante, concluiu-se não haver que se falar em decisão surpresa por falta de oportunização para apresentação de documentação a comprovar sua alegada condição de hipossuficiência, vez que antes do indeferimento, fora o recorrente intimado para complementar o material probatório já colacionado, consoante disposição contida no § 2º, do art. 99, do CPC. II. Não é crível que o julgador se ocupe em discriminar que provas deveriam ser apresentadas pela parte que persegue o benefício em debate, tendo sido elucidativa e suficiente a determinação de que deveriam ser apresentadas às que subsidiassem o pleito concernente à concessão da gratuidade de justiça. III.
Quanto à questão de que não teria sido considerado o documento apresentado pelo recorrente quando da interposição de seus embargos de declaração, entendeu-se prescindir-se de maiores debates, eis que esta Corte Estadual manifesta-se em casos assemelhados ao presente, no sentido de que mero balancete

negativo

em casos que tais não se mostra apto a demonstrar a hipossuficiência de pessoa jurídica

para fins deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça. lV. Recurso conhecido e desprovido
.
(TJES; AgInt 0017656-40.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 30/11/2021; DJES 10/12/2021)

____________________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BALANCETE NEGATIVO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo que a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. (STJ-AGRG no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015). II.
In casu
, os balancetes indicando que a Recorrente obteve resultado financeiro negativo, por si só, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, na medida em que não foram apresentadas cópias das declarações de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira
. III. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AgInt 0011484-19.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 13/10/2021)

A propósito, é possível verificar pelo referido balancete que a pessoa jurídica agravante possui um ativo circulante com montante de R$ 7.696.855,85 (sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) de crédito, e que podem ser convertidos em pecúnia para arcar com os encargos processuais.

Firme em tais premissas, não compreendo que as provas dos autos conduzem à interpretação de miserabilidade financeira por parte da autora a impedir que essa arque com as custas processuais, de forma que o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

A título argumentativo, ressalto que este entendimento vem sido corroborado por outros Desembargadores deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação à mesma pessoa jurídica, como nas hipóteses dos recursos de agravo de instrumento nº 5004303-07.2022.8.08.0000 e 5004301-37.2022.8.08.0000.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.